Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-43.2025.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001540-43.2025.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 075.725.231-10 (RECORRENTE), REGINA FERREIRA CAMPOS - CPF: 502.509.141-15 (TESTEMUNHA), MARLENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 503.197.281-53 (TESTEMUNHA), TAINARA CAMPOS CARVALHO - CPF: 704.202.721-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVERGENTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. VINCULAÇÃO TELEFÔNICA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO N. 1.258/STJ. IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA JÁ CONHECIDA ANTERIORMENTE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO FORMAL. PROVAS INDEPENDENTES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARDIL, EMBOSCADA E SURPRESA DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa nas disposições do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir: (i) se estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri; (
ii
) se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, à luz do Tema Repetitivo n. 1.258 da Terceira Seção do STJ, compromete a validade dos indícios de autoria
,
e (
iii
) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada por ausência de suporte probatório.

III. Razões de decidir

3
.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação conclusiva da responsabilidade penal.

4. O conjunto probatório, composto por laudos periciais, depoimento de testemunha ocular, relatos convergentes
e
investigações policiais, é harmônico e convergente, demonstrando a presença de indícios suficientes de autoria.

5. O Tema Repetitivo n. 1.258 da Terceira Seção do STJ superou definitivamente o entendimento de que o art. 226 do CPP constitui mera recomendação, fixando que suas regras são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova, inclusive para fins de pronúncia. Contudo, a tese
firmada pelo
mesmo precedente estabelece ser desnecessário o procedimento formal quando não se
tratar de apontamento de indivíduo desconhecido, mas de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente, hipótese verificada no caso concreto, em que a testemunha ocular já havia tido contato prévio com a acusada. Ademais,
mesmo que assim não fosse,
subsistem provas independentes e autônomas que sustentam os indícios de autoria sem qualquer relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se afigura manifestamente improcedente, havendo elementos concretos que demonstram a utilização de ardil, emboscada e surpresa na execução do crime, circunstâncias que devem ser submetidas à apreciação soberana do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo a aferição conclusiva da responsabilidade penal competência exclusiva do Conselho de Sentença.

2. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.258 da Terceira Seção do STJ, as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova, inclusive para fins de pronúncia. Todavia, é desnecessário o procedimento formal quando o depoente já conhecia anteriormente a pessoa identificada, não se tratando de apontamento de indivíduo desconhecido com base em memória visual percebida no momento do crime. Ainda que assim não se entendesse, a autoria pode ser demonstrada por provas independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente deve ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando
demonstrados elementos concretos de ardil, emboscada e impossibilidade de reação defensiva.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP,
arts
. 226, 413, 414, 581, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.204.950/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 11.11.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.258, 3ª Seção; STJ,
AREsp
n. 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025; TJMT, N.U 1000187-07.2021.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1004338-62.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 0025246-25.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 28.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001540-43.2025.8.11.0023

RECORRENTE: JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
em sentido estrito
interposto
p
or

JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO

contra
decisão
proferida pelo Juízo
da
2ª Vara de Peixoto de Azevedo
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
nº

1001540-43.2025.8.11.0023
,
a pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa nas disposições do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
343493893
)
,
a
Defensoria Pública do Núcleo de
Peixoto de Azevedo
requer
, em síntese
:

1)
a impronúncia da acusada com fundamento no art. 414 do CPP,
sustentando a
ausência de indícios suficientes e idôneos de autoria; ou, subsidiariamente, 2) o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
, e
3) o reexame das medidas cautelares diante da alegada fragilidade probatória.

Em contrarrazões
(id.

343493895
)
,
a
1ª
Promotoria de Justiça

Criminal de
Peixoto
de Azevedo
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da
decisão
recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

O juízo de origem não se manifestou expressamente em sede de juízo de retratação, presumindo-se a ratificação tácita da decisão de pronúncia.

No ponto, faço uma breve consideração sobre o tema
, eis que,

a ausência de manifestação expressa do magistrado de primeiro grau quanto à retratação da decisão de pronúncia não configura nulidade processual, mas mera irregularidade, sendo a remessa dos autos ao Tribunal interpretada como ratificação tácita do

decisum
.

(TJMT, 1009802-61.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
,
2ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
12
.
2019,
p.

DJ
e
19
.
12
.
2019
)
.

Nesse sentido, já se firmou o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada.
[...]”
(REsp n.
1.457.581/AP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 27.02.2018,
DJe
de
0
8
.0
3
.
2018)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
345775861

–
1
2
ª Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Gill Rosa
Fechtner
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os
requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da exordial acusatória (id.
343491892
):

“[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de outubro de 2024, por volta das 22h23min, em uma construção situada na Rua
Goias
, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo/MT,
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
,
com manifesto animus necandi, matou a vítima Tainara Campos Carvalho, mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da ofendida
.

Restou apurado que, no dia 26 de outubro de 2024, por volta das 22h23min, Tainara Campos Carvalho se deslocou com sua filha, a infante,
Thessaly
Campos
, até uma construção situada na Rua
Goias
, bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo/MT, com a finalidade de encontrar uma amiga chamada “Day”.

Ao chegarem no local, a vítima encontrou com a denunciada
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
e ambas adentraram na residência em construção, permanecendo a infante do lado de fora.

Ocorre que, minutos depois, a vítima saiu da construção seguida por
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
, que sacou uma arma de fogo e, de forma inopinada, desferiu diversos disparos, vindo 05 (cinco) deles atingirem a vítima, ocasionando o seu óbito imediato.

Cabe mencionar que
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
se evadiu da cidade logo após os fatos, bem como que
a mesma
é faccionada à organização criminosa Comando Vermelho (CV). Além disso,
Thessaly
Campos reconheceu a fotografia da acusada na Delegacia de Polícia, como sendo a pessoa que matou sua mãe.

Conforme apurado no curso da investigação, o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida
, em razão da vítima estar distraída, saindo da construção e ter recebido os disparos de arma de fogo de forma inopinada, que lhe dificultou qualquer reação.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO
como incursa nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
[...]”

Após o regular trâmite processual,
a
recorrente foi pronunciad
a
nos termos da denúncia.

Irresignada, neste grau de reexame,
a Defensoria Pública interpôs o presente recurso em sentido estrito,
requerendo
a impronúncia da acusada com fundamento no art. 414 do CPP,
sustentando:
i
)
a
ausência de indícios suficientes e idôneos de autoria
;
ii
)
que a vinculação do número telefônico à acusada não foi adequadamente comprovada
;
iii
)
que a tentativa de PIX seria procedimento informal e não periciado, sem valor técnico
e
dados estruturados
[
IMEI, histórico de vinculação do chip, identificação segura do usuário
]

que confirmassem ser a acusada a interlocutora da vítima naquele diálogo
;
iv
)
que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular, sem observância do art. 226 do CPP
, e

v
)
que
o depoimento da informante
Thessaly
Campos é fragilizado por se tratar de criança que vivenciou o homicídio da mãe em cenário traumático, em local descuro e de pouca iluminação, tendo permanecido do lado de fora da construção e fugido para pedir ajuda, circunstâncias que

não equivalem automaticamente à identificação segura da pessoa que disparou
.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob o argumento de que não houve reconstrução técnica das posições, distância, ângulo e sequência temporal, nem demonstração de que a vítima não percebeu a arma ou tentou se afastar,
bem como
que a sentença extrai a surpresa como pressuposto automático do fato de ter havido disparos e morte, o que não seria admissível.

Ao final,
requer o reexame das medidas cautelares diante da alegada fragilidade probatória.

Contudo, n
ão obstante as alegações apresentadas nas razões recursais, entendo que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua totalidade.

1. Da materialidade
e
indícios suficientes de autoria delitiva
s

Sobre o tema, é
cediço

que
a pronúncia não exige prova cabal de autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem, com razoabilidade, para a possibilidade de o acusado ser o autor do delito, conforme previsão do art. 413 do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de decisão de juízo de admissibilidade da acusação e, não de mérito, devendo o juiz natural da causa –
o Tribunal do Júri
– ser instado a decidir sobre a efetiva procedência das imputações.

In
casu
, a materialidade delitiva está plenamente comprovada nos autos por meio do
: 1)
Laudo Necropapiloscópico (
id.

343491862
) atestou a identidade da vítima Tainara Campos Carvalho, afastando qualquer dúvida acerca da pessoa ofendida
; 2)
Laudo de Necropsia (
id.

343491873
) confirmou a causa da morte, consignando que a vítima apresentava
várias
perfurações em diversas regiões do corpo, provocadas por disparos de arma de fogo, tanto à curta quanto a certa distância
; 3)
Laudo Pericial de Local de Crime (
id.
343491872
) documentou as circunstâncias em que o delito foi praticado, confirmando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

Além dos laudos periciais, os relatórios de investigação (
id
s
.

343491860
,
343491868
,
343491864
,

343491863
e
343491887
) demonstram o contexto em que o crime foi perpetrado, evidenciando que a vítima foi atraída ao local mediante contato telefônico prévio e que os disparos foram efetuados de forma repentina e surpreendente.

Da mesma forma,
os indícios d
a
autoria
delitiva
são múltiplos, convergentes e harmônicos, emergindo de fontes diversas que se complementam mutuamente, conferindo substrato idôneo para a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A informante
Thessaly
Campos, filha da vítima e testemunha ocular dos fatos, à época com 10 anos de idade, prestou o seguinte depoimento em juízo (id. 343493871):

“[...]
Promotora:

O que você se recorda? Quando ela recebeu essa ligação? Foi mensagem ou foi uma ligação?

Informante:

Então, começou que a gente estava na igreja. Eu acho que, quando a gente entrou dentro do carro foi quando que começou as mensagens. Ai a gente chegou em casa, a minha mãe
sentou
no sofá e começou a conversar. Aí ela falou
pra
mim,
pra
gente ir lá no lugar. Ai a gente estava chegando perto.

[
...
]

Daí a gente parou na frente
de uma casa que estava com moto, tinha um cachorro latindo.
Daí
ela mandou mensagem
pra
ela, perguntando se
ela..
eu não sei se foi áudio ou se foi ligação. Ai a Daiane apareceu lá em cima,
ai
a minha mãe viu ela e a gente foi até o local que ela estava.

Promotora:

Elas tinham combinado de se encontrar lá
?

É
isso que você entendeu?

Informante:

Sim
.

Promotora:

Elas eram amigas?

Informante:

Pelo que eu conhecia, sim
.
[
...
]

Promotora:

Você já tinha visto ela antes com a sua mãe?

Informante:

Sim.

Promotora:

Ah é, e
onde
que você já tinha visto ela?

Informante:

Olha só que aí, como eu já vi bastante gente que tinha o cabelo vermelho, eu não tenho muita certeza se era ela, mas era ela lá na casa de um ex-namorado da minha mãe.

Promotora:

E aí nesse dia, o que que aconteceu, vocês combinaram de se encontrar, isso já era a noite?

Informante:

Sim
.

Promotora:

E
ai
você foi com a sua mãe?

Informante:
Sim
.

Promotora:

E aí? Ela desceu? Você desceu? Ficaram lá? Essa Day, é a Joice Daiane que
tá
aqui
no..

Informante:

Sim
.

Promotora:

É ela que estava ali no dia
?

Informante:

Sim
.

Promotora:

E
ai
vocês conversaram? Você lembra do que elas estavam conversando? Se
era..
se estavam discutindo? Se estavam tendo uma conversa normal?

Informante:

É, a conversa estava normal, em nenhum momento eu escutei a minha mãe brigando, nem nada, elas conversaram normal.

Promotora:

Tá
. E como era o local desse encontro, era numa área escura, com poucas casas?

Informante:

Era
.

Promotora:

Quem que morava por ali?

Informante:

Então, quando eu fui, eu vi
a..
a gente estava indo, eu vi a casa do moço né que foi onde eu corri e depois eu não vi mais nenhuma casa, só vi uma casa que estava em construção ainda e que era escuro lá.

Promotora:

Vocês ficaram conversando ali na rua. Algum momento vocês entram
pra
dentro de uma casa ali, de algum lugar, você se recorda de ter entrado ou não em
algum..
o que que era ali?

Informante:
Era uma casa em construção.

Promotora:

Você chegou a entrar também ou foi só sua mãe e ela?

Informante:

Eu entrei também, eu entrei e sai.

Promotora:

Tinha mais alguém lá?

Informante:

Olha, se eu vi, não. Só tinha a gente.

Promotora:

Tá
, e você viu algum momento a Joice Daiane pegando a arma? Como que foi?

Informante:

Não, oh, quando a gente foi lá
pra
fora, é porque na hora elas tinha visto um carro passar. Ai a minha mãe
já..
e ela, a gente se encolheu assim
pra
traz, aí depois a Daiane sumiu. Ai a gente foi indo lá
pra
frente,
ai
minha mãe perguntou onde que estava a Day,
ai
eu entrei lá
pra
dentro de volta, só que eu, como estava escuro e eu já tinha andado um pouquinho por lá e ouvi morcego
ai
eu não entrei muito, eu só entrei pela metade e depois voltei. Ai depois ela já apareceu.

Promotora:

E o que que ela fez?

Informante:

Eu e a minha mãe, na hora eu estava escutando a música de uma cantora que eu gostava.
Ai
eu falei
pra
ela sobre o que que a música falava,
ai
depois a Daiane apareceu atirando
nela.
Ai
eu saí correndo, ai porque eu tinha visto o homem que estava

[
incompreensível
]
.
Aí fui lá e depois ela saiu correndo, aí uma moça veio e me pegou no colo e me levou
pra
dentro da casa dela e eu estava gritando. Continuei gritando, falando

[
incompreensível
]

depois eu não vi mais nada, o telefone que eu estava era meu, só que
dai
o dela estava no conserto,
ai
ela conversou com a Daiane pelo meu.
Ai
meu telefone estava com pouca bateria,
dai
eu aproveitei e, eu não acreditei que a minha mãe tinha morrido,
ai
eu
mandei..
eu fiz um vídeo nos status e depois a moça apareceu e ligou para a Polícia.

Promotora:

Você chegou a ver a Joice Daiane atirando? Você ouviu?

Informante:

Eu ouvi. Eu ouvi
ela..
na hora que ela começou a atirar eu fiquei muito tempo parada porque eu pensei que era bombinha, eu pensei que era brincadeira, mas aí depois que eu consegui enxergar direito o que que era que era uma arma e eu vi uma luz saindo, eu vi que era a arma e eu
sai
correndo
.

Promotora:

E você tem certeza
que
foi ela?

Informante:

Sim, porque a Daiane, eu já tinha visto a cara dela já. Eu vi que ela tinha o cabelo vermelho e eu vi que o piercing e a tatuagem de cruz assim e eu vi que eu já tinha conhecido ela em algum lugar, que eu já tinha visto em algum lugar. Eu até perguntei
pra
minha mãe, ela ficou falando
pra
mim 'Você não lembra dela?'
ai
eu falei que lembrava mais ou menos.

Promotora:
Entendi. E você sabe dizer o que que pode ter gerado isso?
Porqu
ê
que ela possa ter assassinado a sua mãe?

Informante:

Sim
.

Promotora:

Porquê
?

Informante:

A minha mãe, ela tinha comprado uma moto na mãe de um Cachorrão, é porque ela tinha uma moto muito pequena que não dava
pra
nós três né. Saí ela foi e falou com o Cachorrão e eles trocaram de moto parece e a minha mãe falou que aceitou, era uma
lander
né.
Ai
ela aceitou o pedido da
lander
que era o senho dela ter aquela moto.
Ai
depois que a minha mãe comprou que a gente já se mudou lá
pra
nossa casa, a moto começou a aparecer bastante defeito. A
minha
mãe, ela tinha pagado várias vezes para poder arrumar aquela moto e ela nunca consertava já desmontava, fizeram bastante coisa. Ai a minha mãe falou com ele, e ela acho que ela já estava desconfiada que foi ele que tinha feito alguma coisa.
Dai
ela pegou a moto, mandou mensagem
pra
ele, ele não
aceitou ela
devolver a moto e pegar a dela de volta, aí eles tiveram uma discussão, só não sei o que teve na discussão.
Ai
ela foi mais o namorado dela, e deixaram uma moto lá na frente da casa dele.
Ai
quando ela chegou em casa, ela falou que ele não estava lá na casa dele quando ela foi deixar a moto que ele tinha ido viajar.
Dai
ela tinha deixado a moto lá, depois, acho que foi no dia seguinte, sábado, acho que foi numa sexta-feira, ela passou a tarde inteira se arrumando
pra
poder ir
pra
igreja. Ai a gente estava
la
quando saiu da igreja e entrou no carro e já começou a conversa delas.

Promotora:

Entendi, você acha que isso foi o motivo, então?

Informante:

Sim
.

Promotora:

E depois que isso aconteceu, gostaria de saber, assim, você está morando com quem?

Informante:

Tô
morando com a minha avó
.

Promotora:

Entendi. Isso gerou algum trauma em você? Eu sei que isso parece uma pergunta redundante, mas a gente precisa saber pelas circunstâncias da pena né, como que está sendo
pra
você viver sem a sua mãe?

Informante:

Então, depois que isso aconteceu
eu..
esses dias eu não
tô
conseguindo dormir direito. No começo, quando eu estava em choque, eu estava dormindo com a
minha avô
, eu acho que ela estava achando que eu estava com bastante medo que eu ainda não estava acreditando. Ai agora é que eu
tô
começando a conseguir
acreditar. Sempre, toda vez quando eu vou dormir eu penso que tem alguém entrando dentro da minha casa.
As
vezes eu até durmo debaixo da cama por conta do medo. Essa semana eu entrei de noite no quarto da minha avó e dormi no chão por conta de tanto medo que eu
tava
. Eu acho que foi um trauma sim
.

[...]”
(
sic
)

Como visto, o
relato da informante é espontâneo, coerente e detalhado, demonstrando capacidade de percepção adequada à sua idade.

A narrativa é linear, descrevendo desde o momento em que a mãe começou a receber mensagens, o deslocamento até o local ermo e escuro, a conversa normal inicial entre a mãe e a acusada, o momento em que a acusada se afastou e reapareceu efetuando os disparos, até a fuga desesperada para pedir socorro.

A
demais, a
informante confirmou, de maneira firme e reiterada, que a pessoa que efetuou os disparos era a
recorrente
Joice Daiane, reconhecendo-a pela alcunha
“
Day
”
e por características físicas específicas, como cabelo vermelho,
piercing
e tatuagem em forma de cruz.

Quando questionada pela representante do Ministério Público se tinha certeza de que foi a acusada quem atirou em sua mãe, respondeu
afirmativamente
, esclarecendo que já havia visto a acusada anteriormente e que, embora o local fosse escuro, conseguiu visualizar a luz dos disparos e identificar a autora dos tiros.

A defesa sustenta que o relato seria fragilizado pelo contexto traumático e pelas limitações próprias de uma criança que permaneceu do lado de fora da construção.

Contudo, tais circunstâncias não são suficientes para descredenciar o depoimento.

O fato de a criança ter vivenciado situação traumática não implica, automaticamente, a invalidade de seu relato.

Cabe ao julgador sopesar o depoimento com a cautela necessária, considerando a maturidade da testemunha e o contexto dos fatos, mas sem desconsiderar sua capacidade de percepção e relato da realidade.

No caso concreto, o depoimento d
a informante

Thessaly
Campos não se encontra isolado nos autos, sendo confirmado por outros elementos probatórios, conforme se demonstrará adiante.

A informante Regina Ferreira Campos, genitora da vítima, prestou o seguinte depoimento em juízo (id.
343493871
):

“[...]
Promotora:

A sua neta, ela relatou
pra
senhora o que que aconteceu?

Informante:

Então, na noite do acontecido, ela me ligou por volta de 10:14, eu memorizei esse porque depois da ligação dela eu tive que ligar para o meu filho, acordei ele
pra
ele vir me socorrer porque eu tinha que ir lá no local
pra
ver o que tinha acontecido. Então, assim, a
Thessalya
me ligou desesperada falando que a mãe dela tinha recebido um tiro na cabeça. Que a princípio o que ela imaginou foi isso, que ela não ficou ali observando, ela ouviu o primeiro, segundo disparo, segundo ela, saiu correndo pedindo socorro que a gente viu naqueles vídeos lá. Eu assisti a alguns pedaços, não assisti tudo que eu não dei conta. Ela saiu pedindo socorro. Ela falou
pra
mim assim que a mãe dela tinha recebido tiro na cabeça e naquele momento tomei aquele choque, não perguntei se era homem, se era mulher, quem era, eu só pedi
pra
ela 'Mas chamou o socorro? Ligou para ambulância? Ligou para a Polícia?' ainda dei conta de falar isso
pra
ela
. Ai, em seguida, eu vou desligar que eu tenho que ligar par ao Guilherme
pra
pedir socorro porque eu estava em casa com os outros dois pequenos, não tinha como eu sair de moto em uma situação dessas, eu estava muito aflita, agitada né.
Ai
eu liguei
pro
meu filho, graças a Deus, ele acordou e veio, e a gente foi
pra
lá.
Ai
chegamos lá já tinha duas viaturas da polícia e a minha filha já estava caída lá sem vida né. E
ai
a gente começou a perguntar né, o que que tinha acontecido e
ai
ela dizia 'Foi a amiga dela que chamou ela aqui, que fez isso.' E
ai
a gente começou a olhar foto,
ai
acho que o meu filho foi olhar o celular
pra
ver quem era a pessoa
. Ai a Polícia acho que já pediu também o celular,
eu seu que eu não pude olhar, só o meu filho que junto com a
Thessalya
desbloqueou o celular porque tinha a senha e a
Thessalya
sabia das senhas da mãe dela.
Ai
desbloqueou o telefone, ai o policial disse que a pessoa tinha apagado todas as conversas que elas tinham tido antes dela chegar lá. E
ai
acho que através disso ai e da descrição da
Thessalya
que ela dizia que a mulher, ela estava usando casaco com capuz né, ela tinha o cabelo com cor não sei lá o que, que eu não lembro agora no momento, e falava que ela tinha uma falha no dente que eu achava que era o dente frontal que era afastado, mas depois me disseram que era um dente que ela tinha perdido né,
essas moça
.
E o outro detalhe, do pé dela que diz que ela falta um dos dedões do pé.
Ai
ela disse que lembra de ter visto assim que ela estava calçada de meia e percebia que ali no lugar do dedo
tava
meio que assim murcho do jeito que ela dizia, baixo, não sei. Não estava normal né. Ai através desses dados acho que chegaram
a
conclusão de que era essa moça, essa Day
,
porque se dependesse de mim eu não sabia
porque
eu não conhecia e assim, naquele dia a gente foi
pra
igreja. Ela foi
pra
uma igreja num bairro e eu fui
pra
outra então, ela chegou mais cedo em casa do que eu.
Dai
quando eu
cheguei ela
estava no sofá junto com as três crianças e no celular. Provavelmente ela estava conversando com essa Daiane.
Ai
eu fui
pra
cozinha arrumar uma janta
pra
mim que a gente vai
pra
igreja sem jantar, aí como eles tinha ido para alguma ocasião especial lá na igreja, então, teve lanche, chegaram em casa de barriga cheia né. A minha filha e as crianças e
ai
eu fui esquentar a janta
pra
mim e ela se levantou caladinha né, falando que a
Thessalya
estava até de camisola, só colocou um casaco na camisola e minha filha estava de vestido e colocou um casaco e saiu sem falar nada.
Ai
eu jantei, quando eu cheguei na sala,
tava
só o Luiz que o menino do meio e a caçula e
ai
eu perguntei 'Cadê a mãe de vocês?' 'Ah, ela saiu'
ai
eu falei 'E a
Thesalya
?' 'Ela foi junto'. Ai tipo assim, eu deduzo que tenha passado ali por volta de 20 a 30min sabe, que eu não prestei atenção
ao horário que eu cheguei. Eu sei que era 9 e pouco da noite que é a hora que o culto termina e eu acabei
ficando, conversando
com uma amiga por mais um tempo.
[
...
]

Imagino que eu tenha chegado em casa por volta de umas 9:20 ou 9:30.
Então assim, não demorou muito o acontecido né, aconteceu o crime depois que ela saiu da minha casa porque quando a
Thessalya
me ligou a primeira vez era 10:14, que até hoje eu tenho essa ligação no meu celular porque
ai
eu desliguei para ligar para o meu filho
pra
ele ir
pra
minha casa
pra
gente ir lá
pro
local
pra
ver realmente o que tinha acontecido né. E, infelizmente, a gente chegou lá e ela já estava sem vida
.
[...]” (
sic
)

O relato de Regina Ferreira confirma elementos contextuais relevantes que reforçam a dinâmica dos fatos.

Confirmou que a vítima estava utilizando o celular em casa, aparentemente conversando com alguém, e que, repentinamente, saiu de casa acompanhada da neta
Thessaly
, sem avisar para onde estava indo.

Descreveu que, pouco tempo depois, recebeu ligação desesperada da neta informando que a mãe havia sido atingida por disparos de arma de fogo.

O
utrossim,
confirmou
que a neta, ainda no local do crime e em momento imediato aos fatos, atribuiu a autoria à amiga
“
Day
”
, que havia chamado sua mãe para o encontro.

As testemunhas Clark Luan Nunes de Campos e Maycon
Douglas
de Sousa, investigadores da Polícia Civil, detalharam o trabalho investigativo realizado, confirmando a existência de elementos que vinculam a acusada ao crime.

O investigador Clark Luan relatou o seguinte (id. 343493871):

“[...]
Promotora:

O senhor pode relatar como que a polícia foi acionada, os procedimentos iniciais do local do crime?

Testemunha:

Era provavelmente umas oito, nove horas da noite, não lembro mais ou menos o horário, a gente foi acionado aqui
na Polícia Civil, que houve um homicídio nesse bairro aí.
Aí, da informação, nos locamos para lá, chegamos lá, nós encontramos o corpo da jovem no chão lá, foi feita a preservação do local lá e esperada perícia. Na época saiu um vídeo também
na
... a gente conseguiu pegar, o vídeo até estava na mídia ainda, que dava para ver a menina correndo, uma criança, e os barulhos do tiro
, que foi o que a gente mais soube foi isso. Aí depois teve as outras investigações, né, que chegou na ré, só que no dia lá o que eu vi mesmo foi só o que estava na câmera mesmo, o vídeo que acho que deve estar nos áudios do processo, que é a menina correndo e o barulho do... acho que foi dois, três tiros.

Promotora:

O senhor se recorda do celular aprendido da vítima, se tinha conversas com a ré?

Testemunha:

É, eu lembro que tinha conversa, sim, parece que elas eram meio
amiga
.

[...]
”
(
sic
)

O investigador Maycon Douglas narrou
que
(id. 343493871):

“[...]
Promotora:

O senhor se recorda de ter trabalhado nessa investigação, nesse inquérito policial?

Testemunha:

Sim, me recordo, sim. O que eu posso fazer de apontamentos, né? Inicialmente, não só a Joice, né? Tem uma outra, não sei se chegará a essa pergunta, uma moça chamada
Heliss
i
s
. Antes que ocorresse o homicídio, há uns três meses atrás, a
Helissis

foi presa por tráfico. E ali durante o momento que ela ficou na delegacia, ela estava menstruada, precisando de cuidados e não tinha ninguém para que ela pudesse ligar para trazer os utensílios básicos. Aí nesse sentido, eu lembro, salvo engano, foi eu e o policial Clark. Nós pegamos a
Helissis

e fomos até a sua casa então, para a senhora pegar uma roupa, pegar alguma coisa, algum utensílio pessoal, um absorvente, a senhora retorna para a delegacia. E lá a senhora toma um banho. E ok, neste dia, quando nós fomos à casa da
Helissis
, estava trancada, estava
trancada a casa. Ela falou 'eu acho que a chave da minha casa está com minha amiga Joice Daiane, que estava comigo ontem, quando eu fui presa, então ela deve ter fechado a casa e foi embora'. Foi apresentado pelos policiais militares à época, apenas a
Helissis
, a Joice não foi presa. Ok, nós fomos à casa da Joice, só que até então, a gente não sabia, não sabia só o nome, falava Daiane, não sabíamos quem era a Jo
i
ce Daiane. Só estou mencionando isso para poder contextualizar, mostrar algum vínculo que elas têm, de certo modo. Ok, passou uns dois, três dias, a
Helissis

foi solta na custódia. E algumas coisas que ela relatou para a gente no seu depoimento, que acabou se tornando uma outra investigação, um outro fato em Peixoto, que houve algumas coisas ali no flagrante da
Helissis

do tráfico, que a Joice acabou sendo testemunha. E por ocasião, eu era o plantonista, então fui eu que fiz a oitiva da Joice. Então, de certo modo, eu já conhecia.
Voltando para a situação do homicídio, eu me recordo que, salvo engano, aconteceu do sábado para o domingo. No domingo cedo, a mãe da vítima foi na delegacia junto com a neta, que foi a primeira testemunha direta que presenciou os fatos. E a Guria sempre me relatou ali no depoimento dela, que a mãe dela conversava com uma moça, e durante essa conversa ela escutou várias vezes 'Ah, é a Daiane, é a Day, a gente vai ver a Day'. Posteriormente, eu mostrei algumas fotos da Joice Daiane para a Guria, a Guria reconheceu, a menina reconheceu a Joice Daiane.
Agora, eu não me recordo se teve autorização para acesso no telefone da vítima, não sei se foi a mãe que deu, quem foi que deu à época, e tinha o número de telefone.
Aquele número de telefone, a priori, quando nós pedimos os dados cadastrais, deu pessoa diversa. Entretanto, eu fui tentar fazer um Pix para ver para qual conta cairia o valor, simulando para saber quem era o proprietário daquela linha, que foi a linha que conversou com a vítima. E no caso, apresentou, está no inquérito, deve estar nos autos, apresentou o nome da Joice, o nome dela, o CPF dela, os dados dela.
Posteriormente, em um novo pedido de dados cadastrais, deu certo de retornar os dados cadastrais da própria Joice, assim como os dados bancários também, não só trouxeram os dados da Joice, mas também uma foto dela
. Em relação à
Helissis

também, do sábado para o domingo, a vítima foi morta. Na segunda-feira, foi na data do dia 28, no dia 28, uma testemunha que não quis se identificar, porque tem medo, né? Violência muito alta
lá
em Peixoto, mas ele assegurou que a Joice estaria na casa da
Helissis

do sábado para o domingo, 26 para o 27, se eu não me engano, 27 para o 28, alguma coisa nesse sentido. Ele falou 'não, tenho certeza
que
a Joice estava junto com a
Helissis
,
e também
tenho certeza', ele trouxe um outro rapaz, que pegou o mesmo ônibus que a Joice Daiane, que a jovem está presa, de Sinop para Peixoto, próximo àquela data, dia 23, 24, alguma coisa nesse sentido.
Aí foi mostrada uma foto dessa pessoa, essa daqui que estava dentro do ônibus, que saiu de Sinop e foi para Peixoto de Azevedo, o rapaz confirmou, mas não quis formalizar nada, em razão de 'não, não quero me envolver com essas pessoas, são perigosas', e a gente até entende, mas naquela altura já tinha bastantes elementos que demonstravam que provavelmente teria sido a Joice a autora dos disparos
.

Enfim, na segunda-feira nós fomos à casa da
Heliss
i
s
, mas infelizmente não a encontramos. Na terça-feira nós voltamos lá, e ali um dos vizinhos, que também não quis se identificar, disse que no domingo, ou seja, um dia posterior ao crime, que a moça foi morta por volta das 10, 11 horas da noite, viu a
Heliss
i
s
entrando num carro com malas, junto de uma outra moça e um rapaz. Mostrei a foto da Joice, no caso a pessoa ali estava de longe, não consegui ver quem que era,
entretanto
a
Heliss
i
s
estava junto com um rapaz e uma moça dentro de um carro e foram embora.
Aí posteriormente, com os dados da tornozeleira, foi demonstrado que ela foi para Sinop, ou seja, de certo modo, Joice subiu para Peixoto, posteriormente, não sei se auxiliou, qual foi o envolvimento dela no
crime, mas ela provavelmente desceu junto com o Joice para Sinop novamente, lá após o crime.

Promotora:

Entendi. E a motivação do crime? Tem algum histórico de envolvimento com a organização criminosa? O que poderia ter levado a Joice a ter ceifado a vida?

Testemunha:

Até quando eu fiquei trabalhando, auxiliando, neste caso, não tinha uma motivação clara, porque até então a moça que foi vítima não mexia com nada de errado, porque nós sabemos que a Joice faz parte do Comando Vermelho, a
Heliss
i
s
também, flagrante por tráfico, depois virou inquérito, salvo engano, ficou demonstrado que ela, de certo modo, se não faz parte, ela tem uma familiaridade, tem uma afinidade com o crime organizado e é isso
.
[...]
Se eu não estou errado, se eu não estou errado, foi alguma coisa envolvendo um relacionamento, não sei se a vítima ficou com algum rapaz que não deveria ter ficado, alguma coisa nesse sentido, mas eu não me recordo
.
[...]

Defesa:

Mas, pelo que você lembra, e do que você tem de informação da época, naquela época havia, você lembra

se de alguma definição de quem foi o principal executor desse delito? Foi a Joice, ou se foi a
Heliss
i
s
, ou se uma foi partícipe e a outra foi autora? Você lembra se naquele período houve essa definição?

Testemunha:

Bom, o que ficou bem claro na época, e por meio da testemunha da criança, a
Thessalya
, que estava apenas ela, a mãe dela, que é a vítima, e a Joice Daiane.
Haviam
três pessoas no local, dois adultos e uma criança. Então, aparentemente, a
Heliss
i
s
não estava no local de crime
.

[...]
(
sic
)

Os relatos dos investigadores demonstram que o trabalho investigativo foi realizado de forma diligente, identificando o número telefônico utilizado para contatar a vítima e vinculando-o à acusada por meio de dados bancários obtidos via tentativa de transferência PIX
(id.
343491868
)
e,
posteriormente, por dados cadastrais fornecidos pela operadora de telefonia
(id.
343491866
)
.

A defesa sustenta que a tentativa de transferência via PIX seria procedimento informal e não periciado, sem valor técnico para comprovar titularidade ou uso efetivo da linha.

Contudo, tal diligência investigativa, embora não constitua perícia formal, representa procedimento idôneo que revelou a vinculação do número telefônico aos dados bancários da acusada, incluindo fotografia
e documento
da usuária
(id.
343491865
)
.

2.
Do reconhecimento fotográfico e da observância do art. 226 do CPP

A defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular, sem observância do art. 226 do CPP, mediante fotografia única, em ambiente policial, sem descrição prévia, apresentação de pessoas semelhantes ou formalização adequada, o que comprometeria sua validade como elemento de autoria.

A questão merece análise cuidadosa, à luz do entendimento atualmente consolidado pelos Tribunais Superiores
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. SHOW-UP. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO INJUSTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos
.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses:

2.1)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
cond
ição
de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;

2.2)
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas;

2.3)
A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3.
Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja
válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar
.

4.

Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1º).

5.
Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as seguintes teses
:

5.1)
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

5.2)

Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

5.3)
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

5.4)
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5.5)
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

5.6) Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

6. A hipótese versa sobre um dos mais de sessenta processos em que Paulo Alberto da Silva Costa figura como acusado.

7. No HC n. 769.783/RJ (Rel. Ministra Laurita Vaz,
DJe
1º/6/2023), os Ministros integrantes da Terceira Seção desta Corte, sensibilizados com diversas condenações injustas proferidas em desfavor do ora recorrente, porque oriundas de um inicial reconhecimento fotográfico feito em total desacordo com o que determina a lei, concederam a ordem, de ofício, "para determinar a soltura imediata do Paciente em relação a todos os processos, cabendo aos Juízos e Tribunais, nas ações em curso, e aos Juízos da Execução Penal, nas ações transitadas em julgado, aferirem se a dinâmica probatória é exatamente a mesma repelida nestes autos".

8.

Cuidam os autos de caso de roubo de carga praticado por duas pessoas. O recorrente foi apontado pelas vítimas como autor do delito em reconhecimento fotográfico realizado em âmbito policial, à
revelia do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal.

9. Excluída a possibilidade de valoração de tal prova, impõe-se concluir que inexistem provas independentes e que justifiquem a manutenção da condenação.

10. Não é possível, assim, ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova desconforme com o modelo legal e não corroborada por elementos autônomos e independentes, suficientes, por si sós, para lastrear a autoria delitiva.

11. É espantoso notar que, passados cinco anos do julgamento do HC 598886-SC, pela Sexta Turma (27/10/2020), em que se reverteu uma jurisprudência que considerava de segunda importância o cumprimento do artigo 226 do CPP, e mesmo com a Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou o tema, continuamos a ter de julgar as mesmas questões, já exaustivamente decididas em centenas de casos julgados pelas duas Turmas do STJ.

12. Em estudo realizado pelo pesquisador David
Metzker
, se constata que, só no ano de 2025, o Superior Tribunal de Justiça proferiu, até o momento, 234 decisões favoráveis à defesa em casos de condenações fundadas exclusivamente em reconhecimento de pessoas, realizado em dissonância com a regra procedimental descrita no art. 226 do CPP. E mais de 30% desses provimentos ou concessões foram proferidos em processos originários do Estado do Rio de Janeiro.

13
.
Também chama a atenção o fato de que, em 163 desses casos concessivos do pedido de anulação do ato de reconhecimento formal, o parecer do Ministério Público Federal - que, vale enfatizar, desempenha nos processos aqui julgados o exclusivo papel de fiscal da lei (custos iuris) - foi pela denegação da ordem ou pelo desprovimento do recurso defensivo
.
14. Recurso especial provido.
”

(
STJ,
REsp n. 2.204.950/RJ,
Rel. Min.
Rog
é
rio
S
chietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025)
.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo n
º
1.258, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça superou definitivamente o entendimento anterior que tratava as disposições do art. 226 do CPP como
“
mera recomendação
”
.

Todavia,
percebe-se que
o mesmo Tema Repetitivo n
º
1.258 estabeleceu

que é
“
desnecessário
realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
”

É exatamente o que se verifica no caso concreto.

A informante
Thessaly
Campos não estava identificando uma pessoa desconhecida, vista apenas no momento do crime.

Do seu próprio depoimento em juízo, extrai-se, com clareza, que já havia tido contato anterior com a acusada:
“
eu já tinha visto a cara dela já
”
;
“
era ela lá na casa de um ex-namorado da minha mãe
”
.

Ademais, a informante conhecia a acusada pelo apelido
“
Day
”
, denominação utilizada pela própria mãe ao longo das trocas de mensagens que antecederam o encontro fatal.

A confirmação da autoria em audiência, portanto, não decorreu de processo de recuperação de memória visual de um desconhecido percebido no momento do crime, mas da identificação de pessoa com quem a informante já havia convivido.

Nessa hipótese, o procedimento formal do art. 226 do CPP sequer é exigível, nos termos da tese firmada pela Terceira Seção do STJ.

Ainda que assim não se entendesse, o mesmo Tema Repetitivo n
º
1.258 estabeleceu que
“
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.
”

No caso em apreço, conforme demonstrado
anteriormente
, o acervo probatório é composto por elementos autônomos e independentes que sustentam, por si sós, os indícios de autoria:
i
)
a vinculação do número telefônico à acusada por meio de dados bancários obtidos via tentativa de transferência PIX e, posteriormente, por dados cadastrais fornecidos pela operadora de telefonia
e pela própria ag
ê
ncia bancária
com fotografia;
ii
)
as imagens obtidas de câmeras de segurança;
iii
)
os depoimentos dos investigadores de polícia civil acerca da dinâmica da investigação;
iv
)
a fuga da acusada para outro Estado da Federação logo após os fatos
, e
, sobretudo,

v
)
pela
confirmação,
na
audiência
de instrução
, pela testemunha ocular, de que a acusada era a pessoa que efetuou os disparos, com base em contato pessoal anterior e em características físicas específicas por ela descritas.

Assim, seja pela aplicação da tese
[
que afasta a exigência do procedimento formal quando o depoente já conhecia previamente a pessoa identificada
]
, seja pela existência de provas independentes e autônomas que sustentam os indícios de autoria sem qualquer relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento, a alegação defensiva não tem o condão de afastar a pronúncia.

3
. Da convergência do conjunto probatório e aplicação do princípio
in dubio
pro

societate

Verifica-se, portanto, que os indícios de autoria emergem de fontes diversas que se complementam e se reforçam mutuamente.

Tal
conjunto probatório harmônico e convergente demonstra, ao menos em juízo de probabilidade suficiente para a fase de pronúncia, que a recorrente foi a autora dos disparos que ceifaram a vida da vítima Tainara Campos Carvalho.

Ressalte-se
, a decisão de pronúncia constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, não se exigindo
certeza absoluta
quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri.

Nesta fase processual, vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra
a vida, a análise aprofundada das provas e definição sobre a responsabilidade penal.

Nesse sentido,
é a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não adentra o mérito, bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o princípio in dubio
pro

societate
.

5. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária somente é admissível quando a defesa apresenta prova plena, robusta e incontroversa, o que não se verifica no caso em questão.

6.
Os elementos dos autos indicam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de qualificadoras que não são manifestamente improcedentes, justificando a manutenção da pronúncia
.
[...]”
(
STJ,
AREsp
n. 2.514.129/PI,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª
Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)
.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça
segue a mesma orientação, assentando que
:

“
1.
P
ara a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

2. Demonstrados nos autos a materialidade e indícios de autoria delitiva, não se vislumbra, de modo evidente, no caso, a ausência de animus necandi, considerando a natureza das lesões e o contexto da ação criminosa.

3.
A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os standards probatórios, deve o feito ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

[...]”

(TJMT, N.U 1008489-60.2024.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
4ª
Câmara Criminal, julgado em 11.02.2025, publicado no DJE
25
.02.2025).

Assim, não há falar em impronúncia por ausência de indícios de autoria, devendo a causa ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

4
. Da manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sustentando que não há descrição segura das posições, distância, ângulo e sequência temporal, nem demonstração de que a vítima percebeu a arma ou tentou se afastar, argumentando que a sentença extrai a surpresa como pressuposto automático do fato de ter havido disparos e morte.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme consolidado na jurisprudência desta Corte e nos Tribunais Superiores, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando se afigurarem manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
“
somente
se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
possui
natureza objetiva, relacionada ao meio de execução, abrangendo situações de emboscada, tocaia, cilada, dissimulação ou qualquer outro recurso que coloque a vítima em situação de vulnerabilidade, impedindo-a de
se
defender ou de evitar a agressão.

No caso concreto, a dinâmica dos fatos evidencia, de forma inequívoca, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme demonstrado
nos autos
, a vítima foi atraída ao local do crime mediante ardil, acreditando que se encontraria com amiga de confiança, com quem mantinha relação prévia.

O encontro foi previamente ajustado por meio de mensagens telefônicas, tendo a vítima se deslocado, durante o período noturno, até local ermo, escuro e isolado, circunstância que, por si só, já reduziu significativamente qualquer possibilidade de reação ou pedido de socorro.

Conforme relato da testemunha ocular
Thessaly
Campos
e das próprias mensagens
extraídas do celular
, a conversa inicial entre a vítima e a acusada transcorreu de forma absolutamente normal, sem qualquer discussão ou sinal de conflito iminente, o que reforça a situação de despreocupação e vulnerabilidade da vítima.

Em momento posterior, a acusada se afastou do local e retornou inesperadamente, passando a efetuar os disparos de arma de fogo de forma repentina e sorrateira, surpreendendo completamente a vítima, que não teve qualquer chance de esboçar reação defensiva.

O
l
audo de
n
ecropsia (
id.

343491873
) confirma essa dinâmica, ao atestar que a vítima apresentava
várias
perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, tanto à curta quanto a certa distância, atingindo diversas regiões do corpo, inclusive órgãos vitais.

A dinâmica dos fatos, tal como descrita pela testemunha presencial e confirmada pelos laudos periciais, é plenamente compatível com a incidência da qualificadora, não se tratando de mera presunção, mas de circunstâncias fáticas concretamente demonstradas nos autos.

Outrossim
, a
suposta
ausência de reconstrução formal não impede a conclusão acerca da configuração da qualificadora, quando os demais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a dinâmica dos fatos.

Os depoimentos testemunhais
, confirmado pelos laudos periciais, permite concluir, ao menos em juízo de probabilidade, que a vítima foi surpreendida pelos disparos, sem possibilidade de defesa.

Ademais, a qualificadora não exige, para sua configuração, a ausência absoluta de qualquer possibilidade de percepção da agressão pela vítima.

Basta que o agente tenha empregado meio, modo ou forma de execução que tenha dificultado significativamente a defesa, reduzindo as possibilidades de reação.

No caso concreto, ainda que se admita que a vítima tenha percebido a arma de fogo no momento imediatamente anterior aos disparos, tal circunstância não afasta a qualificadora, eis que o ataque foi perpetrado de forma repentina, em local ermo e escuro, após a vítima ter sido atraída mediante ardil, circunstâncias que, em conjunto, caracterizam o recurso que dificultou a defesa.

Nesse sentido
:

“
Há substrato indiciário mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o ataque é súbito, inesperado e dirigido contra vítimas desarmadas, conforme elementos probatórios constantes dos autos.

8. Não se constata qualquer vício ou fragilidade jurídica na decisão de pronúncia que justifique sua reforma, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1000187-07.2021.8.11.0023,
Rel. Des.

Wesley Sanchez Lacerda
,
1ª
Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 10/02/2026)
.

“
As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por elementos probatórios mínimos, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1004338-62.2024.8.11.0006,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 06/02/2026)
.

“
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo
Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal.
[...]”
(
TJMT,
N.U 0025246-25.2019.8.11.0042,
Rel. Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva
,
2ª
Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
publicado
no DJE 04/03/2023)
.

Portanto, não se verifica ausência ou insuficiência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora, tampouco elementos concretos que a infirmem no caso concreto.

Havendo lastro probatório mínimo que demonstre a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, a matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional
, nos
termos
do
art. 5º, XXXVIII,
“
d
”
, da
CF
.

Por fim, no que tange ao pedido de reexame das medidas cautelares, formulado como consequência lógica do pedido de impronúncia, cumpre registrar que, mantida a decisão de pronúncia, permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da recorrente.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas, no mérito
,
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa nas disposições do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026